Tribunal: TJDFT
Processo: 0707777-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. BINÔMIO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – São presumíveis as necessidades do filho menor impúbere e é dever dos pais supri-las, condição inerente à natureza humana e social, e decorrente do pátrio poder, a teor dos arts. 1.568, 1.634, 1.694, §1o, 1.703, do Código Civil.
2 – Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as provas constantes dos autos se mostram suficientes ao convencimento judicial, sendo ônus do alimentante, que exerce atividade profissional autônoma, o dever de demonstrar sua capacidade financeira por meio de documentos hábeis.
3 – Observado na fixação do quantum devido a título de alimentos o binômio necessidade-possibilidade, a sentença deve ser mantida.
4 – Negado provimento ao apelo cível.